Tribunal: TJDFT
Processo: 0717676-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADVOCACIA. HONORÁRIOS. SENTENÇA. INTERESSES METAINDIVIDUAIS. ATUAÇÃO PELO SINDICATO DA CATEGORIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATUAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar se é legítima a pretensão, ora exercida pela sociedade profissional apelante, ao recebimento de valor de honorários de advogado.
2. A relação jurídica obrigacional constituída entre o advogado e seu constituinte é regida pela Lei no 8.906/1994, inexistindo, nesse caso, relação de consumo.
3. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil rege, dentre outros temas, a contratação de advogado pela parte interessada e sua respectiva remuneração. Em relação aos honorários contratuais a referida lei prevê que o instrumento negocial respectivo é suficiente para subsidiar o requerimento de cobrança do valor dos honorários devidos.
4. A sociedade de advogados apelante não juntou aos autos os documentos necessários para a demonstração a respeito da obrigação de representação do apelado no aludido cumprimento individual da mencionada sentença coletiva.
5. O negócio jurídico celebrado entre as partes, além de não haver especificado inequivocamente o respectivo objeto, também não foi efetivamente cumprido, pois não houve a representação individual do apelado pela sociedade de advogados recorrente, não sendo devidos os aludidos honorários ora pretendidos.
6. Recurso conhecido e desprovido.